Tribunal: TJDFT
Processo: 0709693-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. SUMULA 541/STJ. LAUDO PERICIAL. CONTADOR PARTICULAR. CONTRADIÇÃO. INOCORRENCIA. AGRAVANTE INADIMPLENTE. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL AGRAVO DESPROVIDO.
1 – "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". (Sum. 541/STJ)
2- No juízo de cognição sumária próprio das tutelas de urgência, não se faz presente o requisito da probabilidade de provimento do recurso para a concessão do efeito suspensivo ativo vindicado (parágrafo único do art. 995 do CPC), eis que não se enquadra na exegese legal a pretensão da agravante em suspender os efeitos da mora, depositando em juízo os valores que entende devidos, quando não se evidencia de plano a alegada incidência de juros em desacordo com o pactuado.
3- Laudo pericial elaborado por contador particular não se mostra suficiente para demonstração, de plano, do direito vindicado, por tratar-se de documento unilateral e, sem observância de um mínimo de contraditório, sobretudo diante da constatação de que o contrato firmado entre as partes estabelece como taxa anual percentual superior ao duodécuplo da mensal, informação, a princípio, suficiente para cientificar o consumidor a respeito da incidência de juros capitalizados.
3. Resta ausente o interesse recursal quanto ao pedido de recebimento da ação consignatória, haja vista que o ato agravado nada decidiu a respeito, limitando-se à apreciação dos requisitos da tutela provisória de urgência.
4 – A agravante se encontra inadimplente em relação ao pagamento das parcelas, dessa forma, também não há probabilidade do direito vindicado em relação à não inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes, bem como na manutenção da posse sobre o bem alienado fiduciariamente. Ademais, o depósito de valor menor do que o ajustado contratualmente entre as partes não tem o condão de afastar as cláusulas contratuais assumidas.
5 - Recurso desprovido.